Tribunal: TJMT
Processo: 0002430-62.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Mandado de Segurança n. 0002430-62.2013.8.11.0041
RECORRENTE ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO JADER MACHADO RIBEIRO DE SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO (ID 33695476):
“CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – NÃO NOMEAÇÃO – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – MERA EXPECTATIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DIREITO SUBJETIVO – ATO ARBITRÁRIO DA AUTORIDADE – PAGAMENTO RETROATIVO – DIFERENÇA E OUTRAS VERBAS SALARIAIS – RE N. 724.347- RG/DF – TEMA 671 – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. A obrigatoriedade da nomeação e posse de candidato aprovado dentro das vagas ofertadas transmuda-se de mera expectativa a direito subjetivo, notadamente, considerada a existência de contratação temporária, que demonstra a existência de vagas. Ordem concedida ao candidato que, aprovado dentro do número de vagas, não é nomeado, por manifesta violação ao direito líquido e certo. O direito à nomeação, reconhecido por provimento judicial, não conduz à indenização pelos vencimentos retroativos, exceto diante de comprovada arbitrariedade, o que não se verificou na hipótese. (N.U 0002430-62.2013.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, MARCIO VIDAL, Jul.03/06/2019)
Alega violação aos artigos 1o, 16, 20, inciso II, “c”, 22, parágrafo único, inciso IV, e 59, inciso III, todos da Lei Complementar n. 101/2000; 347, inciso I, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, aduzindo que o certame não foi prorrogado de forma justificada, ressaltando que “o Estado de Mato Grosso não realizou as nomeações em razão do estado de calamidade financeira, que foi agravado pela crise do Covid-19.”, bem como que a não prorrogação do concurso obedece à Lei de Responsabilidade Fiscal.
Recurso tempestivo (ID 65927971).
Contrarrazões juntadas conforme ID 69074451.
O efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão no ID 66168466.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Inovação recursal
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que na hipótese de questão não decidida no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto a ser examinado, em aplicação da Súmula 356/STF.
No entanto, caso a tese não tenha sido alegada nas razões do Recurso de Embargos de Declaração, não se afigura possível a sua alegação somente nas razões do Recurso Especial, por se tratar de inovação recursal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS. SÚMULAS 211/STJ, 282 E 356/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A alegação de que a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 não é oponível ao credor de indenização por ato ilícito foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, razão pela qual não foi analisada pela Corte Estadual, por se tratar de indevida inovação recursal. Portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
2. É inviável o recurso especial quando ausente o prequestionamento, sequer implícito, do dispositivo da legislação federal apontado como violado. 3. ‘A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea 'c' do permissivo constitucional, diante da impossibilidade de configuração do dissídio jurisprudencial, por não haver como ser feita a demonstração da similitude das circunstâncias fáticas em relação ao direito aplicado’ (AgRg nos EDcl no AREsp 174.853/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 28/5/2013, DJe de 14/6/2013).
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na instância especial, é vedado o exame de questão não debatida na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1317107/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018).
Dessa forma, verifica-se que a controvérsia firmada nos autos a partir de suposta ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, em que que se discute sobre a omissão referente a suspensão automática da validade de concursos homologados enquanto a Administração Pública estiver legalmente impedida de fazê-lo (artigo 24 da Lei Complementar Estadual n. 614/2019), não foi decida pelo aresto recorrido, e por ter sido suscitada somente nas razões do Recurso Especial, caracteriza inovação recursal e, portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
Ademais, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF, aplicada por analogia ao caso em análise.
Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO AO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS NA ÁREA DE SERVIÇO SOCIAL. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. ESTATURA MÍNIMA. MATÉRIA EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF.
I - Na origem, cuida-se de mandado de segurança objetivando o direito prosseguir nas demais fases do concurso público para provimento de cargos efetivos do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares do Distrito Federal, na especialidade Serviço Social, eis que fora eliminada do certame por não possuir altura mínima. Na sentença, concedeu-se a segurança. No Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a sentença foi mantida.
II – [...] V - Outrossim, o Tribunal a quo, para decidir a controvérsia, interpretou legislação local, in casu, Lei n. 7.479/1986, o que implica na inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do enunciado n. 280 do STF, que assim dispõe: "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". Nesse sentido: AgInt no REsp 1324535/DF, 2012/0105475-2, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017.
VI - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1419534/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 28/05/2019) (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta violação aos artigos 1o, 16, 20, inciso II, “c”, 22, parágrafo único, inciso IV, e 59, inciso III, todos da Lei Complementar n. 101/2000 e 347, inciso I, do CPC, o Recorrente defende que o certame não foi prorrogado de forma justificada, ressaltando que “o Estado de Mato Grosso não realizou as nomeações em razão do estado de calamidade financeira, que foi agravado pela crise do Covid-19.”, bem como que a não prorrogação do concurso obedece à Lei de Responsabilidade Fiscal.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...]Consta dos autos que Karls Gomes da Silva participou do concurso público, regido pelo Edital n. 001/2011/CEPROMAT/MT, para provimento de 90 (noventa) vagas para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação – ampla concorrência (polo Cuiabá) – e mais 10 (dez) vagas para PNE. Narra, a peça inicial, que o Impetrante, após o resultado final do certame, obteve a 71 a (septuagésima primeira) posição, ficando, portanto, dentro do número de vagas ofertadas (Id 3960442 – pág. 01).
(...).. É entendimento consolidado na jurisprudência que o direito do candidato, aprovado dentro do número de vagas previsto no edital, não é mera expectativa de direito, mas direito subjetivo à nomeação
No caso vertente, verifico que o Edital regulamentador do certame ofertou 90 (noventa) vagas para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação – ampla concorrência –, polo Cuiabá (Id 3960437 – pág. 02. O Impetrante obteve a 71 a (septuagésima primeira) posição, ficando, portanto, dentro do número de vagas ofertadas (Id 3960442 – pág. 01). Entrementes, a Administração, mesmo tendo conhecimento da existência de candidatos aprovados em concurso público, realizou várias contratações temporárias para o cargo no qual o Impetrante estava aprovado, e durante o prazo de validade do certame o conforme documento constante do Id 3960443 – pág. 07). Nessa esteira, não tenho dúvidas de que a Autoridade Coatora agiu com ilegalidade e abusividade, quando deixou de nomear e empossar o Impetrante para o cargo público, no qual foi aprovado. Dessa forma, é incontroversa a violação do direito subjetivo do Impetrante pelo ato arbitrário da autoridade coatora, que não o nomeou e não lhe deu posse no cargo para o qual fora aprovado. Frise-se que, no curso do writ, o Impetrante foi nomeado, seguindo a ordem de classificação no certame, o que reforça o entendimento de que a negativa de nomeação configura violação a direito líquido e certo. Quanto à pretensão de pagamento de vencimentos retroativos, entendo que, em vista de não ter havido o desempenho efetivo do cargo, não se deve reconhecer eventual direito indenizatório, sob pena de enriquecimento ilícito. Não há, portanto, direito ao recebimento das remunerações retroativas ou reflexos relativos a período anterior à efetiva nomeação do Impetrante, visto que ele não exerceu as atividades laborais inerentes ao cargo, requisito também para o cômputo do tempo de serviço e contribuições, bem como para a concessão de quaisquer vantagens funcionais. Nesse sentido, o STF, em repercussão geral, assentou a tese (671) de que, na hipótese de posse em cargo público , determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sobre o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante – o que não se verifica no caso concreto. Diante disso, a sentença deve ser retificada neste ponto. Ante o exposto, RETIFICO, EM PARTE, a sentença, para excluir a determinação de pagamento, com efeito retroativo à data de homologação do certame, das vantagens e dos benefícios, inerentes ao cargo.
(...). No caso vertente, o Embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso, porque não se manifestou sobre os precedentes do STF que permitem a negativa de nomeação de candidato aprovado em concurso público, quando houver a comprovação dos requisitos que demonstrem a excepcionalidade da situação.
Entrementes, ainda que a alegação tivesse sido ventilada no processo, não seria suficiente para alterar o resultado do acórdão embargado, na medida que não houve comprovação da situação econômica-financeira de extrema gravidade. Logo, não há falar em situação excepcional que justifique a negativa de nomeação do candidato. Frise-se que, se a Administração decide preencher as vagas por meio do concurso público, pressupõe que há a necessidade e, também, disponibilidade orçamentária patanto” (g.n.)
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DETERMINADA PELA CORTE A QUO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES LANÇADAS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 283/STF. APLICAÇÃO.
1. Conforme se extrai dos autos, o impetrante, ora agravado, foi aprovado em 1o (primeiro) lugar no certame que previa uma única vaga para a lotação pretendida. Assim, a ausência de outros aprovados com melhor classificação e a existência de vaga editalícia impõe a nomeação e posse do impetrante, conforme a jurisprudência deste STJ e a do STF.
2. O dever de nomeação não é absoluto, podendo ser afastado, motivadamente, em situações que caracterizem fato justo superveniente, imprevisibilidade, gravidade e necessidade - o que não foi comprovado pelo recorrente.
3. Infirmar tais conclusões demandaria o inevitável revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária, à luz do enunciado da Súmula 7/STJ.
4. [...] 5. A insurgência baseia-se em alegada divergência jurisprudencial acerca do art. 22, parágrafo único, IV, da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme julgados do STJ e do STF. Todavia, a incidência da Súmula 7/STJ sobre a questão de mérito prejudica a análise do alegado dissídio.
6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1791367/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 05/05/2020) (g.n.)
Ademais, o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, de que, o que impõe a incidência da Súmula 83 do STJ, a qual preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA. FALTA DE ADEQUAÇÃO ÀS CONDICIONANTES PREVISTAS NO RE 598.099/MS.
1. [...] 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.099/MS, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou orientação de que os candidatos aprovados dentro do número de vagas em concurso público possuem direito líquido e certo à nomeação, até o prazo de validade do certame.
3. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, "a recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS, que constitui o marco jurisprudencial regulatório desse direito" (RMS 57.565/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/8/2018).
4. No caso, verifica-se que a justificativa da administração pública para deixar de nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital do certame em questão não se reveste de nenhuma dessas características, sustentando-se na alegação genérica de crise financeira e violação da Lei de Responsabilidade Fiscal.
5. Em casos semelhantes ao dos autos, com origem no mesmo certame público, esta Corte vem reconhecendo o direito líquido e certo à nomeação dos candidatos aprovados. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no RMS 58.381/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 05/05/2020) (g.n.)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, além de estar de acordo com a jurisprudência da corte superior, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
X